Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-63.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008870-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDWALDO FORMENTAO - CPF: 197.344.689-87 (AGRAVANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAR O TRATAMENTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo reeducando, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), atualmente recolhido em regime fechado.

2.

A defesa sustenta que o agravante é portador de doenças graves, como diabetes e problemas na coluna vertebral, além de destacar um procedimento cirúrgico que estaria na iminência de acontecer; o que justificaria a concessão da prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP e do art. 318, II, do CPP.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar humanitária ao reeducando em regime fechado, em razão de doença grave; e (ii) se há demonstração da impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde.

III. Razões de decidir:

4.

A prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117 da LEP é destinada a condenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos em situações excepcionais, desde que comprovada a incapacidade do sistema prisional em prover o tratamento adequado ao reeducando.

5.

No caso, embora o agravante seja portador de doenças crônicas (diabetes e problemas de coluna), os documentos médicos juntados aos autos não indicam que seu quadro de saúde seja extremamente debilitado ou que o sistema prisional seja completamente incapaz de fornecer o tratamento adequado.

6.

O agravante tem recebido atendimento médico regular na unidade prisional, com fornecimento de medicamentos e encaminhamentos para consultas especializadas, não havendo notícia de que a unidade prisional tenha se mostrado insuficiente para o tratamento necessário.

7.

A simples alegação de necessidade de cirurgia na coluna não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, especialmente porque não há nos autos comprovação inequívoca acerca do agendamento do procedimento cirúrgico, tampouco provas de que o agravante não será devidamente assistido, acaso seja internado.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão domiciliar humanitária somente é admitida em regime fechado se demonstrada a extrema gravidade da saúde do reeducando e a incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento necessário.
2. A simples existência de doença crônica, sem comprovação de saúde extremamente debilitada e de falha no atendimento médico prisional, não autoriza a concessão da prisão domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 599.642/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21/06/2021. STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/02/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

EDWALDO FORMENTÃO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
EDWALDO FORMENTÃO
contra a r. decisão de ID 276312852 - Pág. 246/248, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0001534-43.2019.8.16.0017 (SEEU)
, que lhe
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
276312852 - Pág. 266/275
, aduz a i. defesa técnica que o agravante
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do
art. 117 da LEP
e do
art. 318, inc. II, do CPP
, porquanto afirma que além de
idoso
, o reeducando é
portador de doenças graves
– quais sejam
“Degeneração de Disco Intervertebral (CID M513), possui Estenose da Coluna Vertebral (CID M480), Lumbago com ciática (CID M544), diabetes (CID E-11), possui um Stent Cardiaco”

sic
- e
será submetido a procedimento cirúrgico na coluna, motivos pelos quais necessita de cuidados médicos específicos e contínuos
, que não
podem ser fornecidos no interior do estabelecimento prisional em que recolhido.

Em contrarrazões vistas no ID 276312852 - Pág. 279/283
,
o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, haja vista a não satisfação dos requisitos legais para concessão da benesse pleiteada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 276312852 - Pág. 287.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 283775894, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações extraídas em consulta ao SEEU que o agravante
EDWALDO FORMENTÃO
, que cumpre pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime
fechado
,

decorrente de uma condenação definitiva pelo crime previsto no
art. 217-A, do Código Penal
[estupro de vulnerável]
; pugnou perante o Juízo da Execução Penal pela sua colocação em regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de doenças graves, circunstâncias que exigem cuidados específicos e contínuos, que não estão sendo dispendidos na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeira instância, motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça, vindicando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

A razão, contudo,
não lhe assiste
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva admite-se apenas aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim o imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação médica acostada no ID 276312852 - Pág. 211/233, que a despeito de efetivamente apresentar quadro de diabetes e relatar dores na região lombar;
não ressai induvidoso que seu estado de saúde é extremamente debilitado a ponto de demandar que seja imediatamente retirado do ambiente carcerário, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado
.

Ao revés, como bem aquilatado no r.
decisum
objurgado, constata-se que o agravante

está acometido por referido quadro de saúde há aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos; e, desde seu ingresso na unidade prisional, vem recebendo os cuidados médicos necessários ao tratamento dos sintomas causados pelas patologias que possui, especialmente o uso de analgésicos e encaminhamentos para consultas com especialistas.

Além do mais, conquanto a i. Defesa confira relevância ao fato de que o agravante será submetido a procedimento cirúrgico, inclusive com indicação de UTI pós-cirúrgica, o que, em sua intelecção, reforçaria a necessidade de deferimento da prisão domiciliar humanitária; o que se vê dos autos é
apenas e tão somente a menção feita pelo médico, Dr. Rinaldi Luzzi (CRM/MT 4200), em um relatório ortopédico, ponderando a queixa de dor lombar feita por
EDWALDO FORMENTÃO
, com “indicação cirúrgica”
(ID 276312852 - Pág. 222), inexistindo, contudo, previsão de agendamento para realização da aludida cirurgia.

Destarte, como bem ponderado pelo i. representante do Ministério Público em suas contrarrazões (ID 283775894 - Pág. 3), não havendo notícia acerca de eventual agendamento da cirurgia supostamente indicada ao caso do agravante, e restando devidamente comprovado que
EDWALDO
recebe todos os cuidados médicos de que necessita, incluindo o fornecimento de medicamentos e encaminhamentos para consultas com especialistas;
evidente que o agravante
não faz jus ao benefício pleiteado
, pois não preenche os requisitos do art. 117 da LEP.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] No caso, as instâncias de origem destacaram que, a despeito do ora agravante ser portador de problemas cardíacos, hipertensão arterial,
diabetes
e doença renal crônica,
não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele se encontra
, mesmo porque
as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional
, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário”
(
vide
AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Destaquei.

Diante de tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
EDWALDO FORMENTÃO
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0001534-43.2019.811.0017 (SEEU)
, que lhe indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025